Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-37.2022.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001154-37.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLIMPIO DE FREITAS NETO - CPF: 115.300.128-48 (EMBARGADO), PEDRO TRINDADE COSTA JUNIOR - CPF: 018.893.551-78 (ADVOGADO), CLAUDIVINA CAMPOS VASCONCELOS - CPF: 005.875.561-61 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 003.407.491-05 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (EMBARGADO), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (EMBARGANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (EMBARGADO), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO

E M E N TA

EMBARGOS RECEBIDO COM AGRAVO DE INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ASSINOU PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO IMEDIATA DA DESERÇÃO – REJEIÇÃO – DEVER LEGAL DE OPORTUNIZAR O PAGAMENTO APÓS O INDEFERIMENTO DA BENESSE – ART. 101, § 2º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em atenção ao princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebem-se os embargos de declaração como agravo interno quando a pretensão possui nítido caráter infringente e visa a reforma de decisão monocrática.

Segundo a sistemática do Código de Processo Civil (art. 101, § 2º), uma vez indeferido o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, é dever do Relator designar prazo para que a parte realize o recolhimento das custas processuais.

A declaração de deserção é medida que se impõe apenas após o decurso do prazo concedido para o preparo sem a devida comprovação, não podendo ocorrer de forma automática ou concomitante ao indeferimento do benefício, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de acesso à justiça.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1001154-37.2022.8.11.0049

EMBARGANTE:

PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

EMBARGADOS:

OLIMPIO DE FREITAS NETO, RODRIGO MARTINS DE FREITAS

INTERESSADO:

JEAN CARLOS BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 358303394), que
indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos ora embargados e, por consequência, determinou a intimação deles para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, uma vez que, embora tenha reconhecido a ocorrência de preclusão em virtude do descumprimento de determinação judicial anterior para comprovação da hipossuficiência, deixou de declarar a imediata deserção do recurso de apelação.

Argumenta que os embargados foram devidamente intimados para colacionar documentos específicos ou recolher o preparo, permanecendo inertes em ambas as obrigações, o que deveria ensejar o reconhecimento da deserção de plano, sem a concessão de nova oportunidade para o pagamento das custas.

Cita jurisprudência deste Egrégio Tribunal para fundamentar a tese de que a inércia da parte após intimação específica impede a reabertura de prazo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão e, consequentemente, declarada a deserção do recurso de apelação interposto pelos embargados (Id. 369222372).

Intimados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração, os embargados deixaram transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme decurso de prazo registrado no próprio PJe em
26/05/2026

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão do embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão que indeferiu a benesse assistencial.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo
os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de declaração imediata de deserção quando a parte, intimada para comprovar a hipossuficiência, deixa de fazê-lo satisfatoriamente.

Sem embargo das alegações da parte agravante, a decisão monocrática não merece reparos.

O Código de Processo Civil, primando pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e pelo amplo acesso à jurisdição, estabeleceu um rito específico para as situações de indeferimento da gratuidade da justiça no tribunal.

Dispõe o art. 101, § 2º, do CPC:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

(...)

§ 2º
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a concessão de prazo para o preparo é uma obrigação imposta ao Relator após o indeferimento da benesse.

A deserção não é uma consequência automática do indeferimento da justiça gratuita, mas sim a sanção processual aplicável caso a parte, após ter seu pedido negado e ser intimada para pagar, permaneça inerte.

No caso concreto, a primeira intimação realizada por esta Relatoria teve por escopo conferir aos apelantes/embargados a oportunidade de provar a alegada miserabilidade (art. 99, § 2º, CPC).

Diante da insuficiência documental, o benefício foi indeferido por meio da decisão agravada.

Somente a partir desse indeferimento é que surge para o recorrente o dever de recolher o preparo, no prazo assinalado pelo magistrado, sob pena de, aí sim, configurar-se a deserção.

Portanto, a decisão que assinou o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas está em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026